Tribunal: CARF
Processo: 11080.727027/2016-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.727027/2016-92
ACÓRDÃO
9303-015.996 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
OLEOPLAN S.A. ÓLEOS VEGETAIS PLANALTO
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/03/2016
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO RECORRIDA QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE
SÚMULA DO CARF. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe Recurso Especial de
decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara Superior de
Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada
posteriormente à data da interposição do recurso. No caso, houve edição
de Súmula CARF n° 188 após a interposição do Recurso Especial da PGFN.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-015.993, de 12 de
setembro de 2024, prolatado no julgamento do processo 11080.720623/2017-22, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.727027/2016-92
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso especial interposto pela Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 de junho de 2015 - RICARF, em face de
Acórdão assim ementado:
CREDITAMENTO. FRETE. CUSTO DE AQUISIÇÃO DE PRODUTO NÃO TRIBUTADO.
O custo de aquisição do produto é composto pelo valor da matéria prima (MP)
adquirida e pelo valor do serviço de transporte (frete) contratado para transporte
até o estabelecimento industrial da contribuinte (adquirente). Assim, uma vez que
o custo total é composto por uma parte não tributada (MP) e outra parte
integralmente tributada (frete), a parcela tributada (frete) compõe o custo de
aquisição pelo valor líquido das contribuições.
A PGFN aduz divergência jurisprudencial quanto à possibilidade de tomada de
créditos das contribuições sociais sobre o custo dos fretes pagos na aquisição de insumos
tributados à alíquota zero. Aponta que:
(i) A despesa com frete sobre a compra deve seguir a mesma sistemática de cálculo
do crédito gerado pelo bem cujo custo ele compôs.
(ii) Nem toda despesa com frete é capaz de gerar crédito a ser deduzido na
apuração não cumulativa do PIS e da Cofins, mas somente o frete pago nas aquisições de insumos
ou mercadorias também passíveis de creditamento.
(iii) É de se manter as glosas em relação aos fretes de transporte na aquisição de
soja em grãos, uma vez que estes produtos não geram direito ao desconto de créditos presumidos
ou dos créditos básicos de que tratam o art. 3o, das Leis n° 10.637/2002 e 10.833/2003.
Indica como paradigma o Acórdão n° 9303-009.754:
CUSTOS.
FRETES.
AQUISIÇÕES.
INSUMOS
DESONERADOS
(ALÍQUOTA
ZERO/SUSPENSÃO). CRÉDITOS. APROVEITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre os custos com aquisições de insumos
tributados à alíquota zero e/ ou com suspensão da contribuição é expressamente
vedado pela legislação que instituiu o regime não cumulativo para o PIS e COFINS.
O despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial, nesses termos:
A decisão entendeu que o direito de se aproveitar (descontar) créditos sobre os
custos dos insumos desonerados da contribuição (alíquota zero, não tributados,
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.727027/2016-92
3
imunes e com suspensão), é expressamente vedado nos termos do inc. II do § 2o
do art. 3o, das Leis de Regência da Não Cumulatividade das Contribuições Sociais.
Segundo esses dispositivos, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição não dá direito a créditos. Arrematou:
As despesas com fretes nas aquisições de insumos, matéria-prima, produtos
intermediários e embalagens, integram o custo dos respectivos insumos; assim,
quando os insumos são tributados (onerados) pelas contribuições, as respectivas
despesas dão direito aos créditos, nos termos do inciso II do art. 3o das referidas
leis, ao contrário, quando são desonerados das contribuições, não geram créditos,
conforme consta expressamente do inciso II do § 2o, daquele mesmo artigo.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude
fática mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins
de dedução da divergência de interpretação da legislação quanto à possibilidade
de tomada de créditos sobre o custo dos fretes pagos para transferência de
produtos não onerados pelas contribuições. O acórdão recorrido firmou
entendimento de que há direito ao crédito mesmo que o insumo transportado
não esteja onerado pela Contribuição. O acórdão paradigma, no entanto, julgou
no sentido oposto.
Bem caracterizado o dissídio interpretativo.
Em contrarrazões, o Contribuinte requer a negativa de provimento do recurso
fazendário, ratificando que faz jus ao aproveitamento do crédito dos fretes de aquisição de
insumos não tributados, devendo, pois, ser julgado improcedente o Recurso Especial.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Especial interposto pela é tempestivo, contudo não comporta
conhecimento.
Na origem, houve glosa em relação aos fretes de transporte na aquisição de
soja em grãos, uma vez que estes produtos não geram direito ao desconto de
créditos presumidos ou dos créditos básicos de que tratam o art. 3° das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003.
O acórdão recorrido reverteu as glosas, nesses termos:
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.727027/2016-92
4
Com razão a Recorrente. Isto porque, há se de considerar que o custo de
aquisição é composto pelo valor da matéria prima (MP) adquirida e pelo
valor do serviço de transporte (frete) contratado para transporte até o
estabelecimento industrial da contribuinte (adquirente). Assim, uma vez
que o custo total é composto por uma parte não tributada (MP) e outra
parte integralmente tributada (frete), a parcela tributada (frete) compõe o
custo de aquisição pelo valor líquido das contribuições.
Assim, é possível se afirmar que, se o custo total do "insumo" é composto
por uma parte que não foi tributada (matéria prima sujeita à tributação
com alíquota zero) e outra parte que foi oferecida à tributação (frete), a
parcela do frete compõe o custo de aquisição pelo valor líquido das
contribuições de PIS e COFINS e, logo, enseja direito ao crédito.
Logo, considerando as despesas com o frete estão totalmente dissociados
do produto, temos por certo que tal dispêndio configura custo de aquisição
para o adquirente e, deve ser tratado como tal e, por conseguinte, gerar
crédito em sua integralidade.
Por sua vez, o Acórdão paradigma n° 9303-009.754 consignou a vedação do
direito ao crédito:
O direito de se aproveitar (descontar) créditos sobre os custos dos insumos
desonerados da contribuição (alíquota zero, não tributados, imunes e com
suspensão), é expressamente vedado nos termos do inc. II do § 2o do art.
3o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, citados e transcritos
anteriormente.
Segundo aqueles dispositivos, a aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição não dão direito a créditos.
As despesas com fretes nas aquisições de insumos, matéria-prima, produtos
intermediários e embalagens, integram o custo dos respectivos insumos;
assim, quando os insumos são tributados (onerados) pelas contribuições, as
respectivas despesas dão direito aos créditos, nos termos do inciso II do art.
3o das referidas leis, ao contrário, quando são desonerados das
contribuições, não geram créditos, conforme consta expressamente do
inciso II do § 2o, daquele mesmo artigo.
Entretanto, nos termos do art. 118, §3°, do RICARF, não cabe recurso
especial de decisão de qualquer das Turmas que adote entendimento de
súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da Câmara
Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
No caso, houve edição de Súmula CARF n° 188 após a interposição do
Recurso Especial da PGFN:
Súmula CARF no 188
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.996 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.727027/2016-92
5
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 - vigência em
27/06/2024
É permitido o aproveitamento de créditos sobre as despesas com serviços
de fretes na aquisição de insumos não onerados pela Contribuição para o
PIS/Pasep e pela Cofins não cumulativas, desde que tais serviços,
registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.478; 9303-014.428; 9303-014.348.
Assim, a decisão recorrida vai ao encontro da Súmula CARF n° 188, motivo
pelo qual o apelo recursal não comporta conhecimento.
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 410
DF CARF MF
Original